Tribunal: TCU
Processo: 041.270/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass. Far/Far.Pop/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 325/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5829/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reparcelamento de débito e multa em 120 parcelas, formulado pelo representante legal de Drogaria Lemes Ltda. e de Marcos Mendes de Carvalho, conforme peças 175 a 178. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor dos peticionantes, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse dos responsáveis em realizar o pagamento de modo parcelado do débito e da multa a eles imputados; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar , excepcionalmente, o parcelamento do débito e multa aplicados por meio do Acórdão 2042/2024-TCU-Segunda Câmara , em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de alertar os responsáveis que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 041.270/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Lemes Ltda. (22.574.305/0001-40); Marcos Mendes de Carvalho (XXX.644.536-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Nunes da Costa Neto (OAB/MG 135.654). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.